Tribunal: STF
Processo: AI 559992
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONHECIMENTO DO
   RECURSO COMO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA
   PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
   IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A SER REALIZADO PELAS INSTÂNCIAS DE
   ORIGEM.
Agravo de instrumento que teve o seguimento negado em
   razão da intempestividade do recurso e da falta de peça de
   traslado obrigatório. Persistência dos fundamentos da decisão
   agravada.
No presente agravo regimental, a parte ora agravante,
   invocando o princípio da fungibilidade, requer o conhecimento do
   recurso como habeas corpus para ver reconhecida a extinção da
   punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Contudo, o
   acervo probatório produzido nos autos não é suficiente para
   comprovar a liquidez e a certeza do direito. Inviável a análise e
   o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da pretensão
   executória.
Agravo regimental a que se nega provimento.